Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do Código Penal. Desclassificação para satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A). Impossibilidade. Tipicidade da conduta. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório suficiente. Especial relevância da palavra da vítima. Consonância com demais provas dos autos. Causa de aumento do art. 226, II, do CP. Dano moral. Redução do valor. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável, em contexto de violência doméstica. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal. A defesa pede a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 218-A do CP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação do acusado por estupro de vulnerável; e, (ii) é o caso de desclassificação para o delito do art. 218-A do CP.

III. Razões de decidir.
3. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui fundamental relevância, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.
4. Configura o delito previsto no art. 217-A do Código Penal: “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”, ainda que com o consentimento da vítima.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de tais delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
6. Tendo o réu relação de parentesco com a vítima, caracteriza-se a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal.
7. Cabível a redução do valor mínimo indenizatório para R$ 1.000,00, que atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.